Tribunal: TJPA
Processo: 0012819-93.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012819-93.2016.8.14.0049

APELANTE: KAMYLA JESSICA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 304, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE DOLO. TESE RECHAÇADA. DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO DO FATO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PARA AFERIR A INAUTENTICIDADE DA CARTEIRA DE VISITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Demonstrado que a ré utilizou-se de documento falso com o dolo de enganar, ludibriar, não há que se falar em absolvição por ausência de prova sobre o elemento subjetivo do tipo, porquanto se trata de crime instantâneo de efeitos permanentes e, portanto, o simples fato de fazer uso do documento falso já caracteriza o tipo penal descrito no artigo 304 do Código Pena.

2. Não há falar, no caso, em falsificação grosseira, pois foi necessário acionar o Instituto de Criminalística para aferir a falsificação do documento, logo, se o falso estivesse de tal forma evidente, perceptível de plano, sem deixar margem à dúvida, o procedimento não seria necessário.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
KAMYLA JESSICA BRITO,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando-a pela conduta tipificada no art. 304 do Código Penal, à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e mais 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em
regime aberto
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação do fim de semana.

Narra a denúncia
, ao ID 10897538, que no dia 13 de novembro de 2016, por volta de 10h, a Agente Penitenciária Regis Soares da Rocha, lotada no Complexo Penitenciário de Americano, encontrava-se de serviço no pórtico de entrada do complexo, quando, por volta de 11h30min, chegou a ora denunciada com o escopo de visitar algum interno, utilizando-se de urna carteira de visitação falsa, pois na carteira constava o nome do detento ADRIANO THIAGO DOS REIS e quando verificado o numeral este indicava o preso de nome JAIR ANDRADE DE ASSIS, razão pela qual recebeu voz de prisão e foi conduzida até a Delegacia de Polida, a fim de que fossem observadas as cautelas legais.

Interrogada perante a autoridade policial, a acusada confessou a autoria do delito, aduzindo que realmente tentou adentrar no presídio utilizando-se de documento falso. Esclareceu que efetuou o pagamento da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e entregou uma fotografia sua para que uma senhora desconhecida falsificasse o documento, no entanto quando apresentou o documento para ingressar no presídio foi constatada a falsidade.

Em

razões recursais,
ao ID 10897593, pugna a defesa, pela reforma da sentença monocrática
,
para que absolvam a Apelante Kamyla Jéssica Brito Dos Santos, como medida da mais lídima justiça, por restar configurado como crime impossível tendo em vista tratar-se de documento grosseiro incapaz de iludir alguém, e ainda, pelo fato de a perícia técnica emitir parecer sem análise comparativa com uma carteirinha de visita expedida pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará.

Em

contrarrazões
, ao ID 10897622, a RMP de 1º grau, manifesta-se para que seja dado provimento ao recurso, para absolver a acusada.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto pela Defesa, devendo ser mantida a condenação da ré/recorrente Kamyla Jéssica Brito.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Pleito absolutório. Conduta atípica. Ausência de dolo:

Pretende a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do recorrente, sob a tese de atipicidade da conduta por ele desenvolvida, na medida em que a ré não tinha conhecimento de que a Carteira de Visita era falsificada. Não era sua finalidade, portanto, fazer uso de tal documento falso. Ausente, assim, o dolo na ação perpetrada.

Improcedente tal argumento.

Extrai-se dos autos ter sido a ré condenada como incursa no tipo penal inserto no art. 304, Código Penal Brasileiro:

“Art. 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou a alteração.”

Do exame acurado do bojo probatório, emerge, a toda evidência, certeza, tanto da materialidade, como da autoria delitiva do delito irrogado.

Ao ser interrogada em juízo, a Recorrente Kamila Jéssica Brito dos Santos (declarações transcritas na sentença - ID 10897581), relatou: “(...)
Que foi ao local levar roupas para VANDERSON, namorado da ILDELIR, amiga da ré; que a amiga da ré pediu para que a acusada levasse as roupas; que comprou uma carteirinha na frente do presídio, mas não pagou no momento; que só pagaria depois que entregasse as sacolas; que estava com sua bolsa e tinha uma foto; que lembra que informou seu nome para a pessoa que deu a carteirinha, mas não sabe se seu nome ficou na carteirinha
(...)”.

Conforme erigido pelo Juízo de piso, todavia, a ré afirmou que comprou o documento (Carteira de Visita) na frente da penitenciária, mas que só pagaria pelo referido documento após a entrega de roupas dentro do presídio.

As testemunhas Regis Rocha e Jhonata Rodrigues, ouvidas em Audiência de Instrução (declarações transcritas na sentença - ID 10897581), são seguras em sua narrativa, ao afirmarem que a ré, ao ser abordado em fiscalização de entrada da penitenciária, apresentou documento de Carteira de Visita,
com indícios de adulteração
,
o que veio a ser confirmado, posteriormente, quando em acesso ao Sistema INFOPEN, e posteriormente, pela consulta da visitante cadastrada que não tinha a foto compatível com a foto do documento apresentado
.

Demonstrado, pois, que a ré utilizou-se de documento falso com o dolo de enganar, ludibriar, não há que se falar em absolvição por ausência de prova sobre o elemento subjetivo do tipo, porquanto
se trata de crime instantâneo de efeitos permanentes e, portanto, o simples fato de fazer uso do documento falso já caracteriza o tipo penal descrito no artigo 304, do Código Penal
.

Ressalte-se que a falsificação de documento público é crime formal, razão pela qual não exige resultado naturalístico, uma vez que o risco de dano à fé pública é presumido, bastando a simples contrafação ou modificação de documento público para a sua configuração.

No que pertine à tese de crime impossível
, sob a alegação de que, a falsificação grosseira não admite a figura do tipo penal em tela, mais uma vez não vejo razão ao esforço defensivo.

De certo, em crimes que envolvam falsificação de documento, a absolvição do acusado é cabível quando demonstrada a absoluta ineficácia do meio, ou seja, à medida que a contrafação for grosseira a ponto de o documento viciado não possuir potencial lesivo.

A hipótese vertente, entretanto, apresenta situação diversa.

No caso, os Agente Penitenciários apenas notaram sinais de possível falsificação, o que só veio a ser corroborado, após, por meio de consulta ao Sistema INFOPEN, verificando-se que o número do preso, cadastrado na Carteira de Visita divergia do nome do preso cadastrado, bem como, que a foto que constava na carteira divergia da foto do sistema de visitantes cadastrados, e, posteriormente, comprovado, por meio de perícia técnica, que assim concluiu (ID 10897583):

“(...) 5 - DOS EXAMES

Munidos de instrumentos e técnicas apropriadas os Peritos submeteram o documento questionado a exames minuciosos sendo evidenciado que a Carteira de Visita do CCV (Anexo 01) é uma cópia digitalizada do modelo utilizado pela SUSIPE, confeccionada no anverso e verso de papel comum (papel cartão), medindo 13,7cm x 9,9cm, utilizando recursos de informática (computador, scanner e impressora à ja tinta), e não apresenta qualquer elemento de segurança, com seus campos preenchidos originariamente em caracteres manuscritos cursivos lançados à caneta esferográfica de massa de tinta de pigmento azul, sendo observado que os fac-símiles de carimbos dos profissionais estão digitalizados, caracterizando
fraude documental
.

Os Peritos informam que por falta do modelo de Carteira de Visita expedido pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará para servir de padrão de confronto, não foi possível verificar os demais elementos de segurança utilizados pela referida instituição.

6 - CONCLUSÃO:

Depois dos exames realizados acima, os Peritos concluem que a Carteira de Visita do CCV - I em nome da visitante Kamyla Jéssica Brito dos Santos (Anexo 01)
apresenta indícios de fraude documental
, conforme foi explicado no item Dos Exames. Era o que tínhamos a consignar no momento.

7 - ENCERRAMENTO:

A peça examinada representada pela Carteira de Visitas - Unidade Penitenciária CCV em nome da visitante Camyla Jéssica Brito dos Santos está sendo devolvida com o presente Laudo Pericial, que foi digitado em duas folhas de papel e assinado pelos signatários. (...)”.
- grifos originais

Não há falar, portanto, em falsificação grosseira, pois foi necessário acionar o Instituto de Criminalística para aferir a falsificação do documento, logo, se o falso estivesse de tal forma evidente, perceptível de plano, sem deixar margem à dúvida, o procedimento não seria necessário.

Acrescente-se, por oportuno, as declarações da Agente Penitenciária Regis Rocha, em juízo, o qual afirma que observou que a foto da Apelante não condizia com a foto cadastrada no sistema de visitas, e ainda que a carteirinha não tinha a marca d’água. Afirmou em sede policial que a falsificação foi constatada pois, sequer havia registro no sistema, além de estar com o número do INFOPEN totalmente falso, pois, na carteira constava o nome do detento ADRIANO THIAGO DOS REIS e quando verificado o numeral este indicava o preso de nome JAIR ANDRADE DE ASSIS e que, pelas informações da carteira ADRIANO seria companheiro de KAMYLA.

Acerca do assunto transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO OBJETO: FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO VERIFICADA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

IV - As instâncias ordinárias, mediante exaustivo exame fático probatório, concluíram que a falsificação do documento apresentado pelo paciente aos policiais (Carteira de Trabalho - CTPS) não era grosseira, sobretudo, porque não foi possível tal constatação de plano.

(...)

(HC 688.309/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

APELAÇÃO – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA.
1. Considerando que a falsificação do documento não foi perceptível de plano, sendo necessário diligências, inclusive Laudo Documentoscópico, não há que se falar em falsificação grosseira, portanto, inviável a alegação de crime impossível.
REFORMA DA REPRIMENDA E EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. 2. A culpabilidade, atinente ao deslinde dos fatos, demonstrou a reprovabilidade na conduta, não havendo que se falar em reforma da pena, devendo ser mantida a pena fixada pelo juízo em 1 ano e 3 meses de reclusão a qual foi substituída por duas restritivas de direito. Igualmente a pena de multa é consectário logico do tipo penal, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi fixado proporcionalmente a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8867633, 8867633, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-04-04) - Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO - PROVAS - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

I. Demonstrada a falsidade, por perícia técnica e prova oral, de documento utilizado pelo réu para fins de compra em estabelecimento comercial, incabível a absolvição.

II. Não configura crime impossível quando a falsificação é semelhante a documento original, pelo olhar do homem médio.

III. Negado provimento ao apelo.

(TJDFT, Acórdão n.977111, 20130111619433APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2016, Publicado no DJE: 04/11/2016. Pág.: 100/116) - Grifei

Da mesma forma, a alegada ausência de documento comparativo, afirmada em Laudo n. 2018.01.000097-DOC, não possui condão de absolver a Apelante, eis que demonstrados pelos depoimentos dos autos que a falsificação foi capaz de gerar dúvidas aos agentes penitenciários.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

Belém, 24/02/2023